Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração que não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material, suprir omissão, ou eliminar obscuridade ou contradição, mas apenas se prestam a trazer considerações e outros argumentos que não se encontram relacionados a algum dos vícios elencados, tampouco a ratio decidendi adotada, não devem ser conhecidos, pois violam frontalmente o princípio da dialeticidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.